Tribunal: TJES
Processo: 5020696-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020696-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar decisão concessiva de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, diante do histórico prisional do apenado, marcado por abandonos da execução penal e prática de novos delitos. O embargante alegou omissão quanto à análise de atestado de bom comportamento carcerário e obscuridade na aplicação do Tema Repetitivo 1161 do STJ, sustentando a possibilidade de distinguishing.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o atestado de bom comportamento carcerário juntado aos autos; e (ii) estabelecer se houve obscuridade na aplicação do Tema Repetitivo 1161 do STJ ao caso concreto, diante da alegada distinção fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de decidir.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente o requisito subjetivo do livramento condicional e reconheceu que o atestado de bom comportamento carcerário não afasta a necessidade de análise global do histórico prisional do reeducando.

6. O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, permitindo a consideração de faltas graves e condutas incompatíveis com a disciplina prisional ainda que praticadas há mais de 12 meses.

7. O Tema Repetitivo 1161 do STJ firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

8. O histórico do embargante revela abandonos reiterados do cumprimento da pena e prática de novos delitos durante a execução penal, inclusive crimes de violência doméstica e roubo circunstanciado, circunstâncias incompatíveis com o requisito de bom comportamento carcerário.

9. A situação fática dos autos se amolda integralmente à tese firmada no Tema 1161 do STJ, inexistindo elementos aptos a justificar distinguishing.

10. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou obtenção de novo julgamento da causa.

11. O prequestionamento considera-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal e do Tema Repetitivo 1161 do STJ.

2. A existência de atestado de bom comportamento carcerário não impede o indeferimento do livramento condicional quando o histórico da execução evidencia abandonos da pena e prática de novos delitos.

3. Não há obscuridade na aplicação do Tema 1161 do STJ quando a situação concreta coincide com a tese firmada em recurso repetitivo.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial sem demonstração de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CP, art. 83, III, “a” e “b”. CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161. STJ, AgRg no HC nº 958.577/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022. STJ, AgRg no HC nº 776645/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024. STF, Súmulas 282 e 356. STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES
em face de acórdão de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de livramento condicional, a despeito do histórico prisional do apenado, que registra múltiplos abandonos do cumprimento da pena e a prática de novos delitos no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo do livramento condicional, consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado ou se pode ser limitado à inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo do livramento condicional possui disciplina própria no art. 83, III, “a”, do Código Penal, exigindo comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A análise do bom comportamento carcerário deve considerar o histórico prisional global do reeducando, não se restringindo ao lapso temporal de 12 meses previsto na alínea “b” do mesmo dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1161, firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger toda a execução penal.

O abandono reiterado do cumprimento da pena e a prática de novos crimes durante a execução penal evidenciam comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade exigidas para a concessão do benefício.

A decisão que se limita à ausência de faltas recentes esvazia o conteúdo normativo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; STJ, AgRg no HC nº 958.577/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

O embargante, sob pretexto de prequestionamento da matéria, afirma que o acórdão (i) incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o atestado de bom comportamento carcerário de 10/09/2025 e (ii) incorreu em obscuridade ao aplicar o tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça em que pese o caso concreto possa ensejar a realização de
distinguishing.

Busca o provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, reestabelecida a decisão que concedeu o livramento condicional ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
WASHINGTON GONCALVES DIAS MEYRELLES
em face de acórdão de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de livramento condicional, a despeito do histórico prisional do apenado, que registra múltiplos abandonos do cumprimento da pena e a prática de novos delitos no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo do livramento condicional, consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado ou se pode ser limitado à inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito subjetivo do livramento condicional possui disciplina própria no art. 83, III, “a”, do Código Penal, exigindo comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A análise do bom comportamento carcerário deve considerar o histórico prisional global do reeducando, não se restringindo ao lapso temporal de 12 meses previsto na alínea “b” do mesmo dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1161, firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger toda a execução penal.

O abandono reiterado do cumprimento da pena e a prática de novos crimes durante a execução penal evidenciam comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade exigidas para a concessão do benefício.

A decisão que se limita à ausência de faltas recentes esvazia o conteúdo normativo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; STJ, AgRg no HC nº 958.577/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

O embargante, sob pretexto de prequestionamento da matéria, afirma que o acórdão (i) incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o atestado de bom comportamento carcerário de 10/09/2025 e (ii) incorreu em obscuridade ao aplicar o tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça em que pese o caso concreto possa ensejar a realização de
distinguishing.

Busca o provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, reestabelecida a decisão que concedeu o livramento condicional ao acusado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que a tese ventilada pelo embargante foi apreciada no recurso de agravo em execução penal.

Em primeiro plano, com relação à alegada omissão específica acerca do atestado de bom comportamento carcerário do acusado, é notório que o voto do relator entendeu que, em que pese a existência do documento, o embargante não faz jus à concessão do livramento condicional, vejamos:

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal, cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em todo o tempo de execução da pena.

Em relação ao requisito subjetivo, o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que o condenado deve ter comportamento satisfatório durante toda a execução da pena (alínea “a”, do mencionado dispositivo legal).

Nesses termos, eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese de mérito no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

In casu
, a insurgência ministerial merece acolhida. É relevante consignar que, em consulta ao Sistema SEEU, depreende-se da decisão acostada no mov. 182.1, que o agravado abandonou o cumprimento da pena em ao menos duas oportunidades, cometendo outros três crimes no curso da execução penal, fatos que se deram entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Confira-se:

Conforme se depreende dos autos, foi concedida a progressão ao regime aberto para o reeducando no dia 04/12/2020 e ficou ciente das condições impostas para cumprimento da pena em audiência admonitória realizada no dia 15/12/2020, mesma oportunidade em que firmou termo de compromisso. (movs. 137.1 e 156.1) Ademais, o egresso se apresentou em Juízo de janeiro de 2021 até julho de 2021, conforme consta no relatório de comparecimentos em Juízo. No mês seguinte, no dia 10/09/2021, o egresso foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13, art. 140, caput, art. 147 e art. 148, §1º, inciso I, todos do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 69 do CP e na forma da Lei nº 11.340/06, dando origem à ação penal nº 0013618-73.2021.8.08.0035, em trâmite na 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sendo posto em liberdade no dia 15/12/2021. Nessa esteira, percebe-se que o egresso deveria ter retomado os comparecimentos em Juízo, com a finalidade de dar continuidade ao cumprimento da pena executada nestes autos, entretanto, deliberadamente abandonou as reprimendas em 16/12/2021. Não bastasse, o egresso foi novamente preso no dia 17/03/2022, por mandado de prisão expedido nos autos da ação penal nº 0001724-66.2022.8.08.0035, ante a prática do crime de descumprimento de medida protetiva no dia 12/05/2021. Registra-se que, ao que consta nos sistemas judiciais, a referida ação penal foi distribuída por dependência ao feito nº 0001724- 66.2022.8.08.0035, ambas em trâmite na 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Em relação à citada prisão, o egresso foi posto em liberdade no dia 24/05/2022 Assim, mais uma vez, percebe-se que o egresso deveria ter retomado os comparecimentos em Juízo após a referida soltura, com a finalidade de dar continuidade ao cumprimento da pena executada nestes autos, entretanto, deliberadamente abandonou as reprimendas em 25/05/2022. Por fim, o egresso foi novamente preso em flagrante no dia 08/08/2022, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, dando origem à ação penal nº 0006205- 72.2022.8.08.0035, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,pela qual, inclusive, já foi condenado, estando a guia de execução criminal anexada ao seq. 166.

Assim, embora as referidas faltas graves não se enquadrem na hipótese do art. 83, III, “b”, do Código Penal, por não terem sido cometidas nos últimos 12 (doze) meses, elas podem e devem ser sopesadas na análise do bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, conforme exige a alínea “a” do mesmo dispositivo.

Dessa forma, histórico de abandonos do cumprimento da pena e a prática de múltiplos crimes (inclusive de roubo circunstanciado e violência doméstica) durante a execução demonstram, de forma inequívoca, o seu desinteresse em cumprir as condições que lhe foram impostas e a tentativa de frustrar os fins da execução penal, revelando comportamento incompatível com a disciplina e a responsabilidade esperadas de quem pleiteia a antecipação de sua liberdade.

A decisão do juízo
a quo
, ao focar exclusivamente na ausência de faltas recentes, esvaziou o conteúdo da norma prevista na alínea “a” do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, bem como da tese de mérito fixada no Tema Repetitivo nº 1161, do STJ, transformando a análise do requisito subjetivo em mera verificação formal e aritmética, dissociada da finalidade ressocializadora da pena.

Desse modo, tenho que assiste razão ao pedido ministerial para que seja indeferido o livramento condicional do reeducando, tendo em vista que o agravado não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83 do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal.

Restou consignado no
decisum
que,
no caso concreto, o histórico do embargante aponta para uma trajetória de sucessivos descumprimentos e reincidências que inviabilizam a concessão da benesse.

Os registros demonstram que o embargante abandonou o cumprimento da pena em duas ocasiões e, durante o período de execução, envolveu-se na prática de novos delitos, incluindo crimes de roubo e violência doméstica. Tais fatos indicam uma clara tentativa de frustrar os objetivos da execução penal e um desinteresse em cumprir as condições impostas pelo Juízo, revelando um comportamento incompatível com o requisito de mérito exigido por lei.

Do trecho supracitado, também se depreende a inexistência de obscuridade, tendo em vista que a situação fática em comento não enseja a realização de
dintinguinshing
em relação ao Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário, amolda-se perfeitamente à tese fixada.

Consoante a tese fixada, “é legítimo que o julgador fundamente o indeferimento do pedido de livramento condicional em infrações disciplinares cometidas há mais de 12 meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea “a" do art. 83 do inciso III do CP, o qual determina que esse benefício será concedido apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena” (STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 776645-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 25/10/2022), como ocorreu no caso dos autos.

Entendeu-se que decisão que foca exclusivamente na ausência de faltas recentes esvazia a finalidade ressocializadora da norma e ignora a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. Diante de um histórico marcado por fugas e novos crimes, torna-se evidente que o requisito subjetivo do bom comportamento não foi preenchido.

Cumpre salientar, ainda, que “os embargos de declaração não são a via adequada para conseguir um novo julgamento dos argumentos de mérito, sem a presença de vício integrativo no acórdão embargado”. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2024 (Info 835).

Quanto às alegações elencadas pelo agravante na petição de Id. 20126765, verifico que não ensejam à modificação do entendimento exarado no presente voto, tendo em vista que é incapaz de alterar a compreensão acerca do comportamento carcerário do acusado, em uma visão global.
Desse modo, inexistente fato novo relevante que possa influenciar no julgamento da lide, imperiosa a sua desconsideração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO . ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA . POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2 . O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo.Precedentes. 3 . A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, o que não ocorre na espécie. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.